Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REAPRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DISCUSSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. MÉRITO NO RECURSO INOMINADO MANTIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inconformada com o acórdão proferido em Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, todavia, deixou de condenar o recorrente vencido (Distrito Federal) ao pagamento de honorários em seu favor, em razão da aplicação da súmula 421 do STJ (ID.12627989). Os Embargos foram conhecidos e rejeitados (ID. 14301397), considerando que no acórdão proferido em sede de Recurso Inominado não se vislumbrava qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Insatisfeita com o referido acórdão, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (ID. 12862228), com o objetivo de modificar o acórdão somente em relação à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em seu favor, requerendo a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

3. Em suas razões recursais alega, em síntese, que o Distrito Federal deve ser compelido a pagar honorários sucumbenciais em seu favor, pois desde a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, as Defensorias Públicas Estaduais passaram a gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo esta autonomia reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não mais subsistindo o entendimento prevalecente na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, mormente não ser mais um órgão vinculado à Administração Direta, mas, sim, órgão autônomo, sendo incabível se falar no instituto da confusão.

4. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ) sendo determinado o sobrestamento do feito.

5. Julgado o Recurso Extraordinário (RE 1.140.005/RJ), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação e eventual aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

6. No mérito do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:" 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

7. Ressalta-se, de acordo com o voto do relator, que as receitas oriundas das condenações do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública hão de servir tanto para viabilizar o exercício da missão constitucional a ela conferido, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população (CF/1988, art. 134, caput), quanto para desestimular à oposição de resistência injustificada, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios por parte do ente público sucumbente.

8. Desta maneira, ao contrário do que antes era entendido por esta Relatoria, assim como por esta e pelas demais Turmas Recursais deste Egrégio TJDFT (considerando a Súmula 421 do STJ), não há que se falar no instituto da confusão, de forma que é devida a verba honorária em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal mesmo quando atuando contra a pessoa jurídica de direito à qual pertença, no caso o Distrito Federal.

9. Posto isto, patente que a Súmula 421, do STJ, foi tacitamente superada com o entendimento atual de que são devidos os honorários advocatícios às Defensorias, mesmo quando litigam em face dos entes a que estão vinculadas. Assim, a fim de resguardar a segurança jurídica e uniformizar a jurisprudência, faz-se necessário realizar o juízo de retratação do art. 1.030, inciso II do CPC para, nos limites da matéria devolvida, acolher os presentes embargos de declaração e empregar o disposto no Tema 1.002 do STF, uma vez que foi adotada interpretação divergente da tese ora fixada pelo STF.

10. Com tais considerações, em Juízo de Retratação, os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública devem CONHECIDOS E PROVIDOS.

11. Diante do acolhimento dos embargos de declaração, o item 13 do acórdão de ID. 12627989 deve ser alterado para fixação dos honorários advocatícios, que passará a ter a seguinte redação: “12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 13. O DF é isento de custas.Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica do Distrito Federal fixados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002.”

12. Ficam mantidos os demais termos do acórdão de ID. 12627989.

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.